Tribunal: TJSP
Processo: 2100610-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Gratuidade Judiciária. Requerente que não se encontra em estado de miséria ou de momentânea dificuldade financeira. Prova de que possui veículo próprio e aplicações financeiras em valor suficiente para custear o processo. Ausência, ademais, de demonstração dos gastos pessoais que consumam integralmente o seu salário, tampouco de endividamento exacerbado. Decisão que nega a benesse

Ementa:
Gratuidade Judiciária. Requerente que não se encontra em estado de miséria ou de momentânea dificuldade financeira. Prova de que possui veículo próprio e aplicações financeiras em valor suficiente para custear o processo. Ausência, ademais, de demonstração dos gastos pessoais que consumam integralmente o seu salário, tampouco de endividamento exacerbado. Decisão que nega a benesse mantida.

Recurso desprovido.